Tribunal: STF
Processo: HC 218056
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 141.403/PR.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º, c/c o art. 71, ambos do Código Penal (estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tendo sido a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante pretende a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que o processo encontra-se eivado de nulidades. Nega a prática dos crimes que lhe são imputados. Ressalta tratar-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça. Afirma possuir residência fixa, ser idoso e portador de diabetes. Articula a nulidade do processo ante a ausência de laudo pericial grafotécnico. Pondera a inexistência de elementos a indicar a autoria delitiva.



    5. Busca, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    6. Por meio das Petições STF nº 74.364/2022 e nº 81.345/2022, o paciente reafirma os argumentos do habeas corpus e reitera o pedido de revogação da custódia.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Ministro Relator, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a assentar que as questões suscitadas já haviam sido objeto de exame no julgamento do RHC nº 136.745/PR, tratando-se, pois, de mera reiteração. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (= garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    11. Ademais, mesmo que superados os óbices apontados, razão não assiste ao impetrante. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, confirmando o entendimento do Magistrado de origem, assentou a indispensabilidade da custódia nos termos seguintes:



    “A denúncia foi recebida em 28-08-2014, tendo o respectivo mandado de citação sido devolvido sem cumprimento, com a informação de que Venilton havia se evadido da unidade prisional onde estava recolhido (Cadeia Pública de Ponta Grossa). Encontra-se foragido desde então.



    Em 13-04-2015, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, para garantir a aplicação da lei penal, nos seguintes termos:



    (...)



    2. Citado por edital, o réu não compareceu, nem constituiu defesa. Incide, portanto, o art. 366 do Código de Processo Penal, que determina a suspensão do processo, bem como do prazo de prescrição.



    Ainda, afim de garantir a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP,), é de ser decretada a prisão preventiva do réu.



    Como salientado pelo Parquet Federal (evento 28), há notícia obtida pelo sr oficial de justiça desta subseção de que o réu se encontra foragido da instituição prisional em que cumpria pena em regime semiaberto (evento 12 - CER TI).



    Portanto, há relevantes indícios de que o acusado vem se esquivando do chamamento judicial, com riscos de impedir a realização do julgamento e de comprometer a aplicação da lei penal.



    (...)



    Em e-mail enviado ao juízo, o paciente indicou seu irmão como suposto autor do crime (ev. 37).



    Em decisão datada de 27-05-2016, o magistrado a quo determinou o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e a expedição de novo mandado em favor de Nilton dos Santos, irmão de VENILTON (ev. 63).



    No decorrer da instrução, após a realização de diligências objetivando esclarecer a legitimidade passiva da ação penal, o juízo decidiu, em 03-11-2016, excluir Nilton como réu da ação penal, bem como o correspondente mandado de prisão, e incluir novamente VENILTON em tal polo, expedindo, outra vez, mandado de prisão contra o mesmo (ev. 163). Confira-se:



    (...)



    O mandado de prisão de VENILTON foi expedido em 07- 11-2016 e desde então está aguardando cumprimento.



    Em 03-06-2020, o próprio réu peticionou ao juízo de origem requerendo a revogação de sua prisão preventiva, tendo o magistrado a quo assim se pronunciado sobre a pretensão (ev. 7, autos n° 5004697-51 .2020.4.04.7009/PR):



    1. O acusado VENILTON DOS SANTOS apresentou no evento 1 duas petições de próprio punho (INICl e PET3) por meio das quais requer a nomeação de um advogado dativo para patrocinar a sua defesa, bem como a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor.



    2. De início, destaco que, nos termos do art. 133 da Constituição Federal/1988 carece o réu de capacidade postulatória.



    3. Apesar disto, o mérito das petições poderá ser apreciado por este Juízo tão logo o réu se apresente perante a autoridade policial competente, momento em que será designado advogado dativo ao mesmo, não havendo como se revogar a prisão neste momento, haja vista que, estando o réu foragido, existe risco para a instrução processual e para a aplicação da lei penal.



    4. Intime-se, salientando-se ao réu que este Juízo não mais apreciará petições assinadas de próprio punho, eis que ausente a capacidade postulatória ao acusado.



    5. Determino à Secretaria que, acaso sejam encaminhados novas petições ou pedidos nesta mesma forma, tais correspondências deverão ser devolvidas ao remetente, acompanhadas de cópia deste despacho.



    Pois bem.



    Não há ilegalidade na condução do feito originário.



    O réu encontra-se foragido desde o início da ação penal. Quando do oferecimento da denúncia, estava preso na Cadeia Pública de Ponta Grossa/PR, tendo se evadido do referido estabelecimento prisional e nunca comparecido ao processo, de forma regular, para prestar esclarecimentos. Neste cenário, o risco à aplicação da lei penal é manifesto, revelando-se proporcional a manutenção da medida extrema.



    Quanto ao requerimento de nomeação de defensor e de revogação da segregação cautelar em razão de alegado enquadramento em grupo de risco relativo à Covid-19, o juízo a quo acertadamente consignou que o mérito do pleito 'poderá ser apreciado por este Juízo tão logo o réu se apresente perante a autoridade policial competente, momento em que será designado advogado dativo ao mesmo, não havendo como se revogar a prisão neste momento, haja vista que, estando o réu foragido, existe risco para a instrução processual e para a aplicação da lei penal’.



    Por fim, os argumentos relacionados à ausência de perícias técnicas dizem respeito ao mérito da ação penal e não são compatíveis com a via célere do habeas corpus, que não admite dilação probatória.” (e-doc. 2, p. 16-20; grifos nossos).



    12. Como se vê, o paciente está foragido, o que revela o risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida. A par dessa informação, as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes. Homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Uso de documento falso. 2. Prisão preventiva. Manutenção da custódia na pronúncia. 3. Garantia da ordem pública. Periculosidade do agente. Modus operandi dos crimes. 4. Evasão do distrito da culpa. Réu foragido há mais de 7 anos. Nítido intuito de se furtar à aplicação da lei penal. 5. Prisão devidamente fundamentada. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 112.874/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2012, p. 22/10/2012; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada.”



    (HC nº 120.176/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/03/2014, p. 26/03/2014; grifos nossos).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator